Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-74.2018.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (IMPETRANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (PROCURADOR), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA (IMPETRADO), JOSE ROMAO SOBRINHO - CPF: 575.157.001-49 (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (IMPETRANTE), FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA registrado(a) civilmente como FLAVIA DE MELO BARCELOS COSTA - CPF: 007.141.361-82 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - FAZENDA PÚBLICA – PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR MUNICIPAL – INAPLICABILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 549 DO STF – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA MESMO APÓS O ADVENTO DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA – VALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal considera-se suprida pela publicação no DJE feita na pessoa do procurador municipal que subscreveu a contestação, cumprindo-lhe o ônus de acompanhar a publicação dos atos processuais, como de fato ocorreu, não podendo invocar prerrogativa se não se cadastrou como lhe competia, por força do disposto nos artigos 246, §§ 1o e 2o e 1.050, ambos do Código de Processo Civil, que se aplica no caso concreto.

2.

Da mesma forma, desnecessária intimação pessoal da Fazenda, consoante decidido pelo STF, em Repercussão Geral no
ARE 648629 – Tema 549:
A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.

3.

Não há, portanto, nulidade a ser declarada, prevalecendo válida a certidão de trânsito em julgado, ante a regularidade da intimação do acórdão pelo DJE, com força de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal.

4.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pelo Dr. Alex Nunes de Figueiredo que indeferiu a medida liminar pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do MM. Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que não observou a necessidade de intimação pessoal do Procurador Municipal após a publicação do acordão do processo originário no 1000508-50.2017.8.11.0001 e determinou o trânsito em julgado do feito.

Em suas razões recursais, o Agravante busca a reforma da decisão monocrática pelo órgão colegiado. Em síntese, aduz que após o advento do Novo Código de Processo Civil que passou a prever expressamente a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública Municipal, tal previsão também se estende aos processos em trâmite nos juizados especiais, assim, a declaração de trânsito em julgado sem observância da prerrogativa de intimação pessoal para ciência do acordão implica nulidade absoluta do ato, a partir do momento que a intimação não se deu conforme a lei.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito em razão da ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (id no 22535494).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020